Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-42.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação. Inscrição indevida. Dano moral configurado. Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ. Restrições outras posteriores ao débito em questão. Valor da indenização deve ser arbitrado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação. Inscrição indevida. Dano moral configurado. Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ. Restrições outras posteriores ao débito em questão. Valor da indenização deve ser arbitrado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002848-42.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
MARIA MARAISA DA SILVA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul
Apelação n. 1002848-42.2018.8.26.0541
Apelante: Maria Maraisa da Silva
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Voto n. 18.809
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Telefonia.
Inscrição do nome da consumidora em órgãos
de proteção ao crédito. Ausência de prova
da contratação. Inscrição indevida. Dano
moral
configurado.
Inaplicabilidade
da
Súmula n. 385 do STJ. Restrições outras
posteriores ao débito em questão. Valor da
indenização deve ser arbitrado com observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 143/148, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 1a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul, Dr. José
Gilberto
Alves
Braga
Júnior,
que
julgou
“PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de declarar a inexistência
do débito indicado na petição inicial e determinar a exclusão do nome
da autora do cadastro de inadimplentes” sem, contudo, condenar a
parte ré ao pagamento da indenização por danos morais.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, para “condenar a requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com
juros moratórios desde 08/02/2016. Requer a fixação de honorários
sucumbenciais em de 20% sobre o valor da causa atualizado”.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 20/21) e não respondido (ver certidão de
fls. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Não existe dúvida de que a inscrição da dívida
nos cadastros negativos de proteção ao crédito em nome da apelante,
autora, foi feita de forma irregular. Isso foi reconhecido na sentença e
não houve recurso por parte da ré. Nessa quadra, há imutabilidade
decorrente da coisa julgada material.
Cinge-se a controvérsia quanto à existência de
dano moral, em especial se deve incidir a Súmula n. 385 do STJ, e ao seu
valor. Nesses termos, o recurso merece parcial provimento.
Como se sabe, tratando-se de inscrição
indevida o dano moral é presumido, não sendo necessária a prova do
abalo de ordem moral, mas apenas do fato em concreto cf. fls. 18/19.
Com efeito, “a jurisprudência do STJ é no
sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes
gera dano moral suscetível de indenização, dano que se presume
ocorrido com a prova da referida inscrição” (STJ, REsp n. 720.364, 1a
Turma, j. 14-05-2012, rel. Min. Teori Zavascki).
Em outras palavras, “tendo havido inserção
indevida do nome e dados do consumidor em órgãos de controle e
restrição do crédito, resta caracterizada a existência de danos
morais indenizáveis. Prejuízos que decorrem 'in re ipsa', isto é, da
própria conduta ilícita e carece de demonstração, porque traz em si
o presumido dano que acarreta à vítima do ato, sendo perfeitamente
aferível o abalo de crédito decorrente de indevida inscrição do nome
em
rol
de
inadimplentes”
(TJSP,
Apelação
n.
9102743-23.2009.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
14-05-2012, rel. Des. Júlio Vidal).
Assim julga reiteradamente este Egrégio
Tribunal de Justiça em casos parelhos: 1) TJSP, Apelação n.
1004835-77.2018.8.26.0650, 35a Câmara de Direito Privado, j.
20-02-2020,
rel.
Des.
Melo
Bueno;
2)
TJSP,
Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1015083-02.2018.8.26.0554,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-04-2020, rel. Des. Morais Pucci e 3) TJSP, Apelação n. 1048512-
98.2017.8.26.0002, 35a Câmara de Direito Privado, j. 30-03-2020, rel.
Des. Sergio Alfieri.
Nem se diga que, na espécie, tem aplicação a
Súmula n. 385 do STJ. Conforme seu próprio enunciado, fica afastada a
ocorrência de dano moral quando “preexistente legítima inscrição”
[grifei]. No caso dos autos, as inscrições apontadas nos extratos de fls.
18/19, 86/87 e 88/91 são posteriores ao apontamento ora questionado e
isso é o que basta para afastar a incidência da aludida súmula.
No que concerne à fixação da indenização por
danos morais, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o
arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao
valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir
desta data (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros
moratórios de 1% ao mês desde a negativação (Súmula n. 54 do STJ).
Por fim, apesar de alguns precedentes antigos
e isolados do Superior Tribunal de Justiça terem exposto o
entendimento de que os juros moratórios na indenização por dano moral
fluem do arbitramento, fato é que a sua Segunda Seção
órgão
colegiado ao qual compete, dentre outras, dirimir divergências internas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
entre a 3a e 4a Turmas vem reafirmando, em diversos julgamentos
recentes, que em casos de responsabilidade civil contratual os juros
moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde a citação
(artigo 240 do Código de Processo Civil) e, em casos de responsabilidade
civil extracontratual, desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior
Tribunal de Justiça).
Confira-se: “a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a
data da citação” (STJ, AgInt-EREsp n. 1.380.749-DF, 2a Seção, j.
26-10-2016, rel. Min. Marco Buzzi); ou, em caso contrário, “a
jurisprudência de ambas as turmas que compõem a Segunda Seção,
bem como a da Corte Especial, firmou-se no mesmo sentido do
acórdão embargado, segundo o qual, tratando-se de reparação de
dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em
casos de responsabilidade extracontratual” (STJ, AgInt-EREsp n.
1.533.218-MG, 2a Seção, j. 24-05-2017, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira).
Diante da sucumbência integral da ré, aplicada
a Súmula 326 do STJ, condeno-a ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por
cento) do valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 2o, do CPC, valor
que remunera adequadamente o advogado e não se mostra excessivo,
considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica